Tribunal: TJBA
Processo: 8035979-37.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035979-37.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RONALDO SANTANA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. COISA JULGADA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. AÇÃO REPETIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que acolheu anteriores embargos declaratórios, reconhecendo a necessidade de ressalvar a impossibilidade da cobrança de eventuais parcelas pagas administrativamente ao impetrante, a título de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao exame da existência de litispendência ou coisa julgada relativamente ao processo 8031871-79.2022.8.05.0080.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Verificada omissão no acórdão embargado no que tange à litispendência e à coisa julgada entre a presente ação e outro processo, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício. 4 - Constatada a existência de coisa julgada. A ação referenciada foi ajuizada e julgada anteriormente, tendo sido proferida decisão da Turma Recursal do Sistema dos Juizados em 30/03/2023, com trânsito em julgado certificado em 05/05/2023, de modo que ao tempo do julgamento do presente
mandamus
, em 30/05/2023, já havia coisa julgada. 5 - Constatada a reprodução de ação anteriormente julgada com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, aplica-se o art. 485, inc. V, do CPC, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para anular o acórdão, acolher a preliminar de coisa julgada e julgar o mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

n. 8035979-37.2021.8.05.0000
, sendo parte Embargante
ESTADO DA BAHIA
e
parte Embargada
RONALDO SANTANA DE ARAUJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção
Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENT
E

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA